Tribunal: TJMT
Processo: 1021908-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021908-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 858.314.761-20 (APELANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE GUARDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA.

DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e moral decorrentes de furto de bicicleta ocorrido no estacionamento de estabelecimento comercial, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor por ter estacionado o bem fora do local especificamente destinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o estabelecimento comercial responde civilmente pelo furto de bicicleta ocorrido em estacionamento disponibilizado aos clientes; e (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oferta de estacionamento, ainda que gratuita, constitui serviço acessório que atrai clientela, inserindo-se no risco do empreendimento e gerando para o fornecedor um dever de guarda e segurança. A responsabilidade por furtos em tal ambiente é objetiva, conforme inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se configura a culpa exclusiva do consumidor quando, diante da alegada indisponibilidade de local próprio, este adota as cautelas razoáveis e estaciona o bem dentro do perímetro do estabelecimento, pois a causa primária do dano reside na falha do dever de segurança, inerente à atividade comercial, incumbindo ao fornecedor a prova robusta da excludente de responsabilidade.

O dano material restou comprovado pela nota fiscal de aquisição da bicicleta, no valor de R$ 1.499,00.

O dano moral configura-se diante das circunstâncias específicas do caso, pois a bicicleta era utilizada como instrumento de trabalho para realização de entregas por aplicativo, situação que ultrapassa mero aborrecimento e gera prejuízo relevante à esfera pessoal do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:
“1. A responsabilidade do estabelecimento comercial por furto em seu estacionamento é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e no dever de guarda, nos termos da Súmula n.o 130 do STJ, ainda que o serviço seja oferecido gratuitamente. 2. Não há configuração de culpa exclusiva da vítima se o consumidor, diante da alegada indisponibilidade de vaga em local específico, acomoda seu bem com as devidas cautelas em outra área dentro do perímetro de segurança do fornecedor, a quem incumbe o ônus de provar a excludente de responsabilidade.3. A perda de bicicleta utilizada como instrumento de trabalho em razão de furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reinaldo Aparecido dos Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral ajuizada em desfavor de Comati Comercial de Alimentos Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor, rompendo, assim, o nexo causal necessário à responsabilização do estabelecimento. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao lhe imputar culpa exclusiva pelo evento danoso. Argumenta que, embora o estabelecimento dispusesse de um bicicletário, este não possuía vagas disponíveis no momento dos fatos, além de se apresentar desorganizado, o que o compeliu a estacionar a bicicleta em outra área interna do estacionamento, devidamente presa com cadeado. Defende que, ao fazê-lo, permaneceu dentro da esfera de vigilância e do dever de guarda da apelada, configurando-se a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Firme em seus argumentos, ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 349069864), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Reinaldo Aparecido dos Santos move Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de Comati Comercial de Alimentos Ltda., objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.499,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por dano moral. Alega, em apertada síntese, que em 22.03.2024, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida para realizar compras, deixando sua bicicleta trancada no estacionamento disponibilizado aos clientes. Ao retornar, constatou que o bem havia sido furtado. Sustenta que registrou boletim de ocorrência e buscou solução administrativa, inclusive solicitando acesso às imagens das câmeras de segurança, sem obter êxito. Defende a responsabilidade objetiva da requerida, com fundamento na Súmula no 130 do STJ e no Código de Defesa do Consumidor, alegando falha na prestação do serviço e prejuízos decorrentes da perda do meio de transporte utilizado também para trabalho.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. A sentença fundamentou-se na constatação de que o estabelecimento dispõe de local específico para bicicletas, mas o autor optou por estacionar o bem em área diversa, amarrando-o a uma placa de sinalização. Concluiu-se pela configuração de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC), o que afastou o nexo causal e o dever de indenizar.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, sustentando, em suma, que a decisão merece reforma integral. Alega que o bicicletário existente não possuía vagas disponíveis no momento dos fatos e apresentava desorganização, o que o obrigou a utilizar outra área interna do estacionamento. Defende que permaneceu dentro da esfera de vigilância do estabelecimento e que a conduta de trancar a bicicleta com cadeado demonstra sua diligência, afastando a tese de culpa exclusiva. Reitera a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da apelada, pugnando pela condenação ao pagamento das indenizações pleiteadas.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da empresa apelada pelo furto de bicicleta ocorrido nas dependências de seu estacionamento e, em caso afirmativo, mensurar os danos materiais e morais decorrentes.

Inicialmente, há de se considerar que a relação jurídica havida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, conforme definição dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A condição de cliente do apelante restou suficientemente demonstrada pelo extrato de cartão de crédito que atesta a realização de compras no estabelecimento na data do evento (id.

349069435), afastando a frágil alegação da apelada de ausência de prova da relação de consumo.

Nesse contexto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo prescindível a demonstração de culpa:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por danos relativos à prestação dos serviços (...)."

Avançando na resolução da celeuma, é cediço que a oferta de estacionamento por estabelecimentos comerciais, ainda que a título gratuito, constitui um serviço agregado à atividade principal, um atrativo que visa captar e manter clientela, gerando para o consumidor uma legítima expectativa de segurança. Ao disponibilizar tal comodidade, o fornecedor assume um dever de guarda e vigilância sobre os bens ali deixados, integrando o risco de sua atividade econômica a ocorrência de furtos e roubos no local.

Essa compreensão encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, materializada na
Súmula n.o 130
do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia, de forma categórica:
"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Portanto, a premissa maior para a análise do caso é a de que a apelada, ao oferecer estacionamento a seus clientes, assume a responsabilidade objetiva pelos danos ali ocorridos, incumbindo-lhe o dever de indenizar, salvo se comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas em lei.

Cuida-se, portanto, das hipóteses de responsabilidade objetiva fundada no risco de atividade (art. 14 do CDC), sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço.

No caso dos autos, entendo que o juízo sentenciante não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor. Isso porque tal excludente exige que o ato do consumidor seja a causa única e determinante do evento danoso, sobrepondo-se a qualquer falha ou dever do fornecedor. Não é o que se verifica nos autos.

O apelante alega em sua exordial e reitera nas razões recursais que o bicicletário estava desorganizado e sem vagas disponíveis, fato que o levou a procurar outro ponto dentro do estacionamento para deixar seu bem. Tal alegação, além de verossímil, não foi elidida por prova em contrário produzida pela apelada, a quem incumbia o ônus de demonstrar que oferecia estrutura adequada e disponível no momento do ocorrido (art. 373, II, CPC). A simples juntada de uma fotografia genérica do bicicletário (id. 349069853) não é suficiente para comprovar sua condição de uso no exato dia e hora dos fatos.

Ademais, ao deixar sua bicicleta em outro local, mas ainda dentro dos limites do estacionamento da apelada e devidamente presa com cadeado, o apelante adotou as cautelas que razoavelmente se esperam do homem médio, não se podendo qualificar sua conduta como a causa única do prejuízo. A causa primária do dano foi a ação de terceiro (o furto), evento inserido no risco da atividade da apelada, cuja obrigação era garantir a segurança geral do ambiente que oferece aos seus clientes.

A conduta do apelante, quando muito, poderia ser cogitada como culpa concorrente, mas jamais exclusiva. Ele não abandonou o bem de forma displicente; ao contrário, utilizou um mecanismo de trava e permaneceu na área que, aos olhos do consumidor, está sob a vigilância e responsabilidade do estabelecimento. Exigir que o consumidor, diante da indisponibilidade do local específico, simplesmente desista de utilizar o serviço ou assuma integralmente o risco é transferir-lhe indevidamente o ônus que pertence ao fornecedor.

Some-se a isso a conduta processual da apelada, que, instada judicialmente a apresentar as gravações do circuito interno de segurança (id. 349069444), furtou-se ao cumprimento da ordem sob a alegação de que, quando intimado para a disponibilização das imagens, já havia passado quase 03 (três meses) do evento, assim, não mais possuía as imagens armazenadas.

Dessa forma, não logrando a apelada comprovar que a conduta do apelante foi a causa única e determinante do evento, não há como acolher a excludente de responsabilidade. Afastada a tese de culpa exclusiva, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Quanto ao dano material, verifico que o apelante juntou aos autos a nota fiscal de aquisição da bicicleta, no valor de R$ 1.499,00, emitida em 04.09.2023 (id. 349069436). O furto ocorreu em 22.03.2024, aproximadamente seis meses após a compra.

Portanto, merece provimento o pedido de reparação do dano material sofrido.

Colaciono o seguinte julgamento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO
- FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O supermercado que oferece serviço de estacionamento, assume o dever de guarda e conservação da coisa depositada. Assim, fica afastada a tese de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro. [...]
Havendo prova da existência do furto de objetos no interior do veículo em estacionamento disponibilizado pelo supermercado requerido, deve ser reconhecido à requerente o direito à reparação material, bem como indenização por dano moral em razão dos transtornos e desconfortos suportados pela vítima.”.
(RAC 1051020-43.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 06.12.2023-grifei)

Quanto ao dano moral, em regra, o furto de bens materiais, por si só, costuma ser enquadrado como mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral indenizável. Todavia, as particularidades do caso concreto podem afastar essa premissa, quando o evento danoso e seus desdobramentos atingem a esfera extrapatrimonial do indivíduo de forma significativa.

No caso em tela, o apelante demonstrou que a bicicleta não era apenas um meio de lazer ou locomoção, mas também um instrumento de trabalho, utilizado para realizar entregas por aplicativo. A perda abrupta de sua ferramenta de trabalho indubitavelmente lhe causou angústia, transtorno e prejuízo que extrapolam a normalidade do cotidiano.

Configurado o dano moral, passo a fixação do
quantum
indenizatório.

É sabido que na fixação do verba indenizatória devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla finalidade do instituto: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor. Considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta da apelada e a extensão do abalo sofrido pelo apelante, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado e suficiente para atender a tais critérios, sem implicar enriquecimento ilícito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$1.499,00 a ser atualizado, a partir do evento danoso (22.03.2024), exclusivamente pela taxa SELIC, em observância à nova sistemática estabelecida pela Lei no 14.905/2024. Além disso, condeno a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado, a partir da data deste julgamento (arbitramento), exclusivamente pela taxa SELIC, índice que abarca tanto a correção monetária quanto os juros de mora, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026